Tribunal: TCU
Processo: 007.446/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior (GDE - CsF) - Processo CNPq Processo 237745/2012-7 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas da Sra. Karin Faria Pinho, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/9/2012 19.183,77 15/7/2022 255.632,99 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, autorizar, caso solicitado, o pagamento da dívida decorrente em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.6. dar ciência do presente acórdão à responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.